Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora pesquisa SISBAJUD (“teimosinha) não deva ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, ou mesmo como única opção em sede de cumprimento de sentença, o certo é que a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 6/8/2019, decurso significativo de tempo (mais de três anos). E disto decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.